Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE SER DESCONSIDERADA A SOCIEDADE SEM FINS LUCRATIVOS. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Opera-se a preclusão acerca de matérias das quais a parte não se insurgiu no momento oportuno, não podendo ser conhecida matéria não tratada na instância de origem. Conhecimento parcial do agravo de instrumento.

2. Não há que se falar em preclusão consumativa em razão da interposição de agravo de instrumento anterior que avaliou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando o novo recurso é interposto em face da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Preliminar rejeitada.

3. A tese de ausência de citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica sustentada pela agravada não pode ser conhecida, porquanto não aventada anteriormente e, por consequência, não apreciada na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo interno.

4. Admite-se a desconsideração da personalidade jurídica das associações civis quando presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

5. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

6. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos, e, na extensão, não providos.